Tribunal: STF
Processo: Rcl 85749
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Piso nacional da educação pública. Professor da rede pública municipal. Direito à percepção de valor correspondente ao piso nacional do magistério independentemente de lei do respectivo ente federativo. Matéria afeta a julgamento pela sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.324. Agravo regimental não provido. 



    1. O debate proposto relativo ao direito de professor da rede pública municipal receber valor correspondente ao piso nacional do magistério independentemente de lei do respectivo ente não está afeto às Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42, e sim ao julgado na ADI nº 4.848 e ao que foi submetido à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.324. 



    2. Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.502.069 RG – Tema nº 1.324 da RG), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    3. Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação da autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral, devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes, reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral.



    4. Agravo regimental não provido.